Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. INDIVISIBILIDADE DO BEM NÃO VERIFICADA. FRACIONAMENTO DE IMÓVEL RURAL EM RESPEITO À MEDIDA MÍNIMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. EQUÍVOCO NA ELEIÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À SITUAÇÃO LITIGIOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O manejo de ação de alienação judicial de coisa comum exige que o bem em questão seja indivisível e que haja pretensão resistida por um ou mais dos compossuidores em sua cessão

2. As propriedades rurais são passíveis de fracionamento, desde que respeitada a fração mínima estabelecida para a região em que o imóvel encontra-se situado.

3. A ação de alienação judicial de coisa comum não se presta a solucionar questões possessórias ou de delimitação de terras.

4. Recurso desprovido.